Tribunal: TJDFT
Processo: 0702773-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA FATURAMENTO DA EMPRESA DA QUAL O EXECUTADO É SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
01. Tendo em vista que a pessoa física do sócio não se confunde com a pessoa jurídica, uma vez que possuem personalidades diversas e patrimônios autônomos, não há como realizar a penhora do faturamento da empresa do executado que sequer integra a demanda originária.
02. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.